Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM CARVALHO PEREIRA, em face ao ato judicial proferido pela Segunda Vara Cível de Sobradinho e lavrado nos seguintes termos: “Trata-se de ação execução de título extrajudicial, fundada em contrato de honorários advocatícios. Verifica-se, porém, que o instrumento particular juntado não possui eficácia de título executivo extrajudicial, não possuindo a assinatura de duas testemunhas, conforme requer o art. 784, III do CPC. Dessa forma, emende-se a inicial para alterar o feito para ação de cobrança, trazendo petição inicial substitutiva, bem como recolhendo as custas complementares, correspondentes à nova classificação do feito, se houver. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Sustentou que o contrato anexado aos autos teria força executiva e seria desnecessária a assinatura de duas testemunhas, consoante entendimento jurisprudencial. Ao final, requereu o provimento do agravo para “reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo já referenciado, no sentido da desnecessidade de assinatura por 2 (duas) testemunhas, do Instrumento Particular de Contrato de Honorários firmado entre as partes”. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face de despacho que facultou a emenda à inicial para adequação de rito, por não vislumbrar força executiva no contrato juntado aos autos. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não indeferimento ou deferiu qualquer pretensão, mas apenas facultou a emenda à inicial. Em discordando com o conteúdo do despacho, cabe ao autor expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a prosseguir com o processo independentemente da emenda à peça vestibular. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 1 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator